Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730544-80.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRECINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossível a absolvição quando as provas dos autos indicam de forma clara que a apelante apresentou instrumento de procuração falso na delegacia de polícia com o intuito de reaver veículo apreendido. 2. A ausência de laudo pericial não afasta o crime de uso de documento público falso, quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para revelar a existência do delito e sua autoria. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes que demonstrem que a recorrente tinha ciência que o documento apresentado era falso. Assevera que não foi realizada perícia técnica, a qual se mostra imprescindível tendo em vista que não poderia ser substituída por outros meios. Acrescenta que o crime em tela somente se consuma quando o agente utiliza documento comprovadamente falso, do contrário, o indivíduo apena utiliza um documento sem validade. Requer a absolvição, sob o prisma do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Destaca-se que, corroborando as declarações do policial, tem-se o depoimento da testemunha Regina Lúcia de Arruda Pinto, proprietária do veículo, a qual afirmou categoricamente que a assinatura na procuração apresentada não era sua, esclarecendo que nunca esteve no cartório de Montalvânia. Além disso, Regina ainda informou que a acusada a procurou e pediu para dizer que ela tinha feito e assinado a procuração, tendo ela se negado a fazê-lo. Como se não bastasse, em resposta à diligência do Ministério Público, o cartório de Montalvânia informou que o reconhecimento de firma contido no documento não foi realizado naquela serventia extrajudicial. Ao contrário do alegado pela Defesa, embora não tenha havido laudo pericial, o Tabelião Interino do Cartório do Primeiro Ofício de Notas desta Comarca de Montalvânia –MG, Silvio Carlos Monteiro Patrocínio, informou por meio de ofício (ID 55377112) que: Ainda, em primeira análise do documento enviado, verifiquei, que nele não consta número de Livro e Folha, fazendo acreditar que esta Procuração é um documento particular feito em Montalvânia e registrado em 11/07/2022 em Brasília - DF. Ressalte-se que a ausência de laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: .... No caso, o conjunto probatório demonstra que a apelante apresentou o documento falso na delegacia com o intuito de reaver veículo apreendido e tentou dissuadir a proprietária a reconhecer a assinatura no documento, a fim de esquivar-se da responsabilidade penal. Assim, incensurável a r. sentença que condenou a apelante pela prática da infração prevista no art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal (ID 59482762). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos" (AgRg no AREsp 1.548.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 20/4/2020)". (AgRg no REsp n. 1.977.919/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023